Tribunal: STF
Processo: RE 112620
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. O LAPSO QUINQUENAL, QUANDO
NÃO RECONHECIDA, PELA PREVIDENCIA SOCIAL, A CAUSALIDADE ENTRE O
TRABALHO E A DOENCA, TEM INICIO A PARTIR DO EXAME PERICIAL QUE
COMPROVAR, EM JUÍZO, A ENFERMIDADE E AQUELA RELAÇÃO. ARTIGO 18,
DA LEI N. 6367/76 E SÚMULA 230 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.